Tribunal: STF
Processo: RE 1281222
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. PAGAMENTO IMEDIATO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
     “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E MUNICÍPIO – PAGAMENTO IMEDIATO – DISPENSA DE PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 
    1. Decreto municipal não pode estabelecer moratória, impedindo os direitos adquiridos por particulares, ainda que a pretexto de dificuldades financeiras da Fazenda Pública.
    2. Imposições judiciais de natureza pecuniária em relação a Administração hão de ser objeto de requisição de pagamento (art. 100 da CF).
    Só que há situações que devem ser excepcionadas, ou haverá frustração completa. São casos de direitos de índole superior e que antes têm perfil mandamental, sendo convertidas em dinheiro pela sua inata fungibilidade. 
    Nessa linha a jurisprudência libera de precatórios pedidos (a) de repasse de recursos pelo Executivo ao Legislativo, (b) de proteção na área da saúde (passíveis até de sequestro) ou de (c) de atendimento a hospitais filantrópicos.
    3. No caso, a relação jurídica dizia respeito a um convênio com entidade assistencial que atendia a um interesse público. Deixá-la sem as verbas, ou projetá-la para um precatório, valeria por impedir a atuação – em prejuízo da própria coletividade. É hipótese que permite identificar que o vero objetivo é uma obrigação (rectius, dever) de fazer: amparar os trabalhos caritativos da entidade conveniada. A tutela específica haveria de ser mandamental, mas deságua em comando pecuniário no sentido da boa operacionalização.
    4. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções por título extrajudicial ” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 14). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 100 da Constituição da República.
    O recorrente argumenta que “a decisão atacada, olvidou-se que se tratava de uma execução extrajudicial, na qual podia resultar exclusivamente numa obrigação de pagar quantia certa e que diferente do anotado, seu sucesso abarcaria na expedição de precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, eis que supera o valor da requisição de pequeno valor local definida em lei com amparo no §4º do aludido dispositivo” (fl. 7, e-doc. 17). 
    Ressalta que, “se até as condenações judiciais de obrigações alimentares, salvo as exceções do texto constitucional (requisições de pequeno valor), se submetem ao regime cronológico de pagamento dos precatórios, não faz qualquer sentido interpretar de forma ampliativa de modo a permitir que uma entidade privada burle tal sistema” (fl. 7, e-doc. 17).
    Alega que, “assim, forçoso reconhecer que no exercício da sua competência constitucional o ente público deve quitar suas condenações judiciais em obrigação de pagar por meio da sistemática dos precatórios que estabelecem uma ordem cronológica de pagamento, cujas exceções estão delineadas de forma taxativa no texto constitucional, sendo coibido qualquer forma de interpretação extensiva” (fl. 9, e-doc. 17). 
    Pede “seja o presente recebido e provido, reformando se a decisão colegiada proferida, nos termos acima delineados, condenando a parte adversa nos ônus sucumbenciais” (fl. 9, e-doc. 17)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) o Município de Criciúma traz em seu favor norma própria que ante dificuldades financeiras, estabeleceu critérios para satisfação de suas pendências, mais exatamente constando do Decreto Municipal n. 346/17: 
    Art. 1º Fica o secretário da Fazenda autorizado a efetuar o pagamento das obrigações do Município, mediante avaliação prévia da situação financeira e fluxo de caixa do Município, quebrando a ordem cronológica de vencimento das faturas, nos termos do artigo 5º, da Lei Federal 8.666/93, quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 
    A disposição apenas tem alcance interno. 
    Não pode ser trazida como uma cláusula de moratória, como se fosse dado ao Poder Público legislar em seu favor, mercadejando com direito de terceiros. Fosse assim, por ato administrativo (que é mesmo a natureza do decreto) a municipalidade estaria liberta para consignar os prazos que bem entendesse, deixando os credores a sua disposição. 
    2. A evocação do art. 100 da CF, que condiciona a satisfação de imposições pecuniárias em desfavor da Fazenda Pública, à expedição de requisição de pagamento é mais séria.
    Na situação, a relação jurídica dizia respeito a um convênio com entidade assistencial, a qual, nota-se, atendia a um interesse público. Deixá-la sem as verbas, ou projetá-la para um precatório, valeria por impedir a atuação em prejuízo da própria coletividade. 
    É hipótese que permite identificar que o vero objetivo é de natureza mandamental: impor o atendimento a uma obrigação de fazer, que é amparar os trabalhos caritativos da entidade conveniada. A tutela específica haveria de ser mandamental, mas deságua em comando pecuniário no sentindo da boa operacionalização” (fls. 3-4, e-doc. 10).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, afastam a exigência do regime de precatórios.
    Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 636.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.211.180-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2019). 
    5. Registre-se que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 45 de repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou tese de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (DJe 11.9.2017).
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à natureza mandamental da demanda, a espécie de obrigação a ser cumprida e a possibilidade de sequestro exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 900.121-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)”
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a previsão do art. 100, § 3º, da Constituição Federal refere-se à não necessidade de expedição de precatórios quando da ocorrência de créditos alimentícios de pequeno valor. Irrelevante a discussão acerca da ocorrência, ou não, de quebra da ordem cronológica. II - A hipótese dos autos versa sobre crédito de pequeno valor, enquanto a ADI 1.662/SP cuida especificamente de expedição de precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de créditos de natureza alimentícia. III - Necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - O acórdão recorrido fundamentou o sequestro de verbas públicas com base no disposto na legislação processual civil, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 560.844-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23.05.2008). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO-OCORRÊNCIA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. Para que o recurso extraordinário possa ser conhecido, a vulneração à norma constitucional há de ser direta e frontal e não a que exige o prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas. Agravo regimental não provido“ (RE n. 305.094-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 1.3.2002 ). 
    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora